Tribunal: TJSP
Processo: 1005062-63.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "EMPRESARIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "EMPRESARIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 4. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença (valor da condenação).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO QUE OBJETIVA RESULTADO JÁ OBTIDO PELA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. A constatação de que o pedido recursal no tocante ao termo inicial fixado para a incidência dos juros de mora (a contar da citação) já foi obtido pela sentença, evidencia a falta de interesse recursal, por absoluta inutilidade do pleito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005062-63.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado HDI
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1005062-63.2020.8.26.0564
Comarca:SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a Vara Cível
Juiz: Mauricio Tini Garcia
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Hdi Seguros S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
“EMPRESARIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor da empresa segurada,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado,
de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária. 4. Por força do
que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, uma vez improvido o
recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba
honorária, fixando-a em 15% sobre a mesma base de cálculo
adotada pela sentença (valor da condenação).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE
DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
JUROS
DE
MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO QUE OBJETIVA
RESULTADO JÁ OBTIDO PELA SENTENÇA. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. A constatação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
pedido recursal no tocante ao termo inicial fixado para a
incidência dos juros de mora (a contar da citação) já foi
obtido pela sentença, evidencia a falta de interesse recursal,
por absoluta inutilidade do pleito.
Voto no 45.834
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por HDI
SEGUROS S/A em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
2.579,50, a ser corrigida com base nos índices da tabela prática do TJSP
desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, afora as despesas processuais e os honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que não há nexo causal entre a
sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
indicados pela autora. Ao mesmo tempo, argumenta que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
decorrentes de eventos da natureza configuram caso fortuito e força
maior, causa excludente de responsabilidade. Salienta que, para o caso
em exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL
414/10, é relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos apontados. A responsabilidade objetiva,
ademais, não é integral e deve ser afastada em caso fortuito e força
maior, como na hipótese, pois os danos decorreram de descargas
atmosféricas. Também aponta a inexistência de defeito na prestação dos
serviços, imputando ao usuário/consumidor a responsabilidade pela
regularidade do relógio medidor e manutenção das instalações elétricas.
Não houve, portanto, demonstração da existência do nexo causal, pois
não ficou comprovado que os danos suportados pela unidade
consumidora decorreram de problemas na rede elétrica ou de um
comportamento
ilícito
desta
concessionária.
Também
alega
a
inaplicabilidade da lei consumerista e, por via de consequência, a
impossibilidade de inversão do ônus da prova. Impugna os documentos
apresentados alusivos aos danos afirmados, reputando-os imprestáveis
para a respectiva demonstração. Por fim, alega que os juros de mora
deverão incidir a contar da data da citação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de majoração da verba honorária.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
danos causados aos equipamentos/aparelhos que guarneciam o
estabelecimento segurado, em virtude de oscilação/descarga elétrica.
Afirma que, cumprindo o contrato de seguro na modalidade empresarial,
pagou à beneficiária o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da
ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a
reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro empresarial com Churrascaria Pinheirão Ltda. EPP,
para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu
estabelecimento localizado na Avenida Maria Servidei Demarchi, 2142,
em São Bernardo do Campo/SP. Ocorre que, no dia 18 de dezembro de
2018, a unidade consumidora foi afetada por sobrecarga elétrica
provenientes da rede de distribuição de energia administrada pela
concessionária demandada. Empresa especializada emitiu parecer
técnico, concluindo que em virtude de falha na prestação dos serviços
disponibilizados pela ré, houve danos aos componentes dos bens, o que
os tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de
reparos e substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga à
empresa beneficiária, no montante de R$ 2.579,50, já com a necessária
dedução do valor alusivo a franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A concessionária ré, por sua vez, apontou, inicialmente, a
falta de documentos essenciais para a configuração do direito de
regresso. Quanto ao mais, argumentou, em síntese, a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Imputou ao usuário a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas, afirmando a
ausência de nexo causal entre os danos reclamados e eventuais
problemas na rede elétrica que atende as unidades consumidoras
seguradas. Não há, ademais, fundamento para aplicação da
responsabilidade objetiva, nem para a incidência da lei consumerista e,
por fim, impugnou a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seu segurado contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles a apólice de seguro, laudo técnico, orçamentos e comprovante de
pagamento alusivo ao conserto e substituição de componentes (fls. 19/67).
O parecer técnico elaborado por empresa especializada apontou que os
danos ocorridos nos equipamentos/aparelhos decorreram de oscilações
de energia (fl. 52). E a respeito desse aspecto houve impugnação genérica
na defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que a
consumidora (empresa segurada) não atendeu ao disposto nas
Resoluções Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância
determinaria a exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”7.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o
consumidor pelas consequências desse comportamento, até porque tem
a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de
risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (empresa
segurada), não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo
de análise com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
se identificou a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária
pelo
ressarcimento
pretendido, cujo respectivo alcance, não foi objeto de questionamento
específico, e se encontra bem representado pelos documentos que
acompanharam a petição inicial, sem apresentação, por parte da ré, de
quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo,
observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária
dedução do valor alusivo à franquia contratada (fl. 67).
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Observa-se, ademais, que não encontra o menor sentido o
pleito subsidiário voltado à fixação dos juros de mora a partir da data da
citação, pois exatamente isso consta do dispositivo da sentença. Nesse
aspecto, portanto, ante a absoluta falta de interesse recursal, não
comporta conhecimento o apelo.
Enfim, inexiste razão para o acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada pela sentença, inclusive no
tocante à fixação da verba honorária, diante da ausência do formal
exercício do direito de recorrer (artigo 223 do CPC).
Todavia, diante do resultado deste resultado, à luz do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, impõe-se readequar o
respectivo arbitramento para remunerar a atividade recursal acrescida.
Assim, eleva-se o montante ao patamar 15% sobre a mesma base de
cálculo adotada pela sentença (valor da condenação).
3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso,
negando-lhe provimento na parte conhecida, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator